Tribunal: STF
Processo: AI 507492
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: falta de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por
violados (CF, arts. 37, 109 e 114), exigível ainda que a ofensa ao
preceito constitucional tenha surgido no acórdão recorrido (Súmulas
282 e 356).
2.Recurso extraordinário: descabimento: questão
relativa à responsabilidade subsidiária da Administração Pública por
 débitos trabalhistas, decidida à luz de legislação
infraconstitucional: alegada violação à Constituição que, se
ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis,
da Súmula 636. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional
ou violação dos princípios constitucionais apontados no RE.